Tribunal: STF
Processo: RE 80930
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
Taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimento e Taxa de serviços diversos (art. 126 e 185 da Lei nº 6.989/66, do Município de São Paulo). Ilegitimidade da primeira à vista do disposto nos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional.
Recurso extraordinário não conhecido.